Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de alimentos, fixando a prestação alimentar em percentual dos rendimentos do genitor, considerados os descontos legais e a incidência sobre verbas habituais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação do quantum fixado a título de alimentos, à luz do binômio necessidade-possibilidade e do princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade, orientado pela proporcionalidade, considerando que ambos os genitores contribuem para a manutenção da prole na medida de seus recursos.
4. As necessidades do alimentando menor são presumidas, sendo dever de ambos os genitores suportar os custos de subsistência.
5. A capacidade financeira do alimentante é aferida a partir dos rendimentos comprovados e do contexto familiar, inclusive a existência de outros filhos menores sob sua responsabilidade.
6. A contribuição alimentar destinada aos demais filhos menores revela-se verossímil e prescinde de comprovação documental específica, diante da presunção de despesas inerentes à idade.
7. As alegações recursais genéricas não infirmam as conclusões da sentença, que se mantém proporcional e razoável diante do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, p.u., art. 1.703. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719899-88.2021.8.07.0016, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 23.01.2024.